Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722059-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO APELADO: HELIO SILVA BARROS D E S P A C H O A apelação não está acompanhada de documento que comprove o recolhimento do preparo. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator